Tribunal: TJBA
Processo: 8004789-80.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8004789-80.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GUSTAVO DOS SANTOS GUERRA e outros

Advogado(s)
:
ARTHUR NUNES GOMES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I,
DO CP) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO
CONTRA MENOR DE 14 ANOS

(ART. 121,
§2º, IX
, C/C
ART. 14, II, TODOS DO CP).

CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP).

PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
EM
27/11/2024
E AINDA
PENDENTE DE CUMPRIMENTO.

EM TESE, O PACIENTE LIDERA FACÇÃO CRIMINOSA. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO NO CONTEXTO DE DISPUTA PELO TRÁFICO.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PRISIONAIS. DESACOLHIMENTO. CERTEZA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.

PERIGO DA LIBERDADE EVIDENCIADO NA
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
(
EXECUÇÃO SUMÁRIA MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO, NA PRESENÇA DE CRIANÇA DE DOIS ANOS QUE TAMBÉM FOI ATINGIDA
)
.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA,
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA (CONTEXTO DE ORCRIM E OUTROS TRÊS MANDADOS DE PRISÃO SEM CUMPRIMENTO)
.
RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL (TESTEMUNHAS PRESENCIAIS TEMEROSAS).

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA
. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INOCUIDADE.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por

Arthur Nunes Gomes, em favor de Gustavo dos Santos Guerra,
busca
ndo
a revogação da prisão preventiva decretada e mantida pelo
MM.
Ju
iz
da Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa/BA,
Dr. Renan Souza Moreira,
nos autos da Ação Penal nº 8001463-85.2025.8.05.0182.

2. Conforme se extrai dos documentos, a investigação teve início para apurar as circunstâncias do homicídio que vitimou
Jeová Lucas Angélica Souza
e da tentativa de homicídio contra o menor
Gael
,
filho da vítima,
de apenas dois anos de idade à época, fatos ocorridos em 26 de julho de 2023, por volta das 00h50, no distrito de Posto da Mata, município de Nova Viçosa/BA (ID 97996000, pág. 2).
As apurações indicam a existência de uma "guerra" entre duas facções criminosas, uma supostamente liderada pelo paciente, conhecido como "Foguinho", e outra por um indivíduo de alcunha "
Coroa".
A vítima, Jeová Lucas, estaria vendendo entorpecentes para o grupo rival, o que teria motivado sua execução como forma de retaliação e manutenção do domínio do tráfico (ID 97995998, pág. 12).

3.
O Impetrante alega a nulidade da segregação cautelar por suposta ausência de fundamentação concreta e individualizada, argumentando que a decisão se baseou em elementos genéricos e abstratos. A defesa sustenta que a liberdade do Paciente não representa risco e aponta a existência de um precedente favorável em impetração anterior.

4
. As decisões judiciais que fundamentam a prisão do Paciente não apresentam qualquer vício de nulidade, estando solidamente alicerçadas em elementos concretos extraídos dos autos. O juízo de origem demonstrou, de forma detalhada e individualizada, a indispensabilidade da medida extrema, afastando a alegação de fundamentação genérica.

5
. O
fumus comissi delicti
encontra-se robustamente comprovado pelo Laudo de Exame de Necropsia (
ID 498087977 - Pág. 1
) e pelo detalhado Relatório de Investigação Criminal (
ID 97995998, pág. 11-21
). A investigação conectou o Paciente e seus supostos comparsas à cena do crime, identificando o veículo utilizado e culminando na prisão em flagrante do grupo em outro estado, na posse do automóvel e de armamento pesado.

6
. O
periculum libertatis
está claramente delineado com base na
gravidade concreta
da conduta, e não em sua gravidade abstrata. O
modus operandi
revela extrema violência e audácia, tratando-se de suposta
execução sumária
, com invasão de domicílio durante a noite, e múltiplos disparos efetuados contra a vítima enquanto esta segurava seu filho de apenas dois anos no colo, que também foi atingido (
ID 97996000, pág. 2
). Paciente apontado como líder de facção criminosa e mandante do crime.

7
. A custódia para
garantia da ordem pública
é imprescindível para interromper a espiral de violência decorrente da suposta "guerra de facções" pelo controle do tráfico de drogas na região, conforme documentado na investigação (
ID 97995998, pág. 12
). O
risco de reiteração delitiva
é concreto e atual, não apenas pelo contexto de criminalidade organizada e pela existência de quatro mandados de prisão em aberto, mas também pelo fato de o grupo ter sido preso em flagrante em outra unidade da federação (Espírito Santo) logo após o crime, evidenciando sua propensão a atividades ilícitas e sua mobilidade interestadual.

8
. A prisão também se justifica pela
conveniência da instrução criminal
, conforme destacado pelo juízo de origem na decisão que manteve a custódia (
ID 99822408
), que registrou a dificuldade na localização e oitiva de testemunhas-chave, sugerindo um clima de temor que pode prejudicar a produção da prova. Adicionalmente, o
asseguramento da aplicação da lei penal
é um fundamento válido, uma vez que a fuga interestadual logo após o delito demonstra a clara intenção do Paciente e dos demais agentes de se furtarem à responsabilidade criminal.

9.
O precedente invocado pela defesa (
Habeas Corpus
nº 8046980-77.2025.8.05.0000) não se aplica ao caso, pois a presente impetração se volta contra um novo panorama processual, consolidado pela decisão superveniente de 19 de fevereiro de 2026 (
ID 99822408
), que reavaliou e manteve a prisão com fundamentos sólidos, detalhados e atuais, demonstrando a persistência dos requisitos cautelares.

10
. Diante da elevada periculosidade do Paciente e dos riscos concretos que sua liberdade representa para a ordem pública, para a instrução processual e para a aplicação da lei penal, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostra-se
absolutamente insuficiente e inadequada
.

1
1
.
Parecer da
douta
Procuradoria de Justiça
, da lavra da
D.
Procuradora Sheila Cerqueira Suzart, opin
ando
pelo
conhecimento e denegação da ordem
.

1
2
.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8004789-80.2026.8.05.0000
, impetrado por
ARTHUR NUNES GOMES
, Advogado, em favor de
GUSTAVO DOS SANTOS GUERRA
, apontando como autoridade coatora
o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA-BA.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15